Tribunal: TJSP
Processo: 2091792-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE LIBERE O ACESSO AO SEU SISTEMA PARA QUE A AUTORA TENHA ACESSO AOS SEUS DADOS E DOCUMENTOS. RÉ AGRAVA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC PREENCHIDOS. CONFIGURA-SE ARBITRÁRIA A RETENÇÃO DOS DADOS DA AUTORA PELA RÉ AGRAVANTE, QUE DEVE LANÇAR MÃO DOS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE LIBERE O ACESSO AO SEU SISTEMA PARA QUE A AUTORA TENHA ACESSO AOS SEUS DADOS E DOCUMENTOS. RÉ AGRAVA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC PREENCHIDOS. CONFIGURA-SE ARBITRÁRIA A RETENÇÃO DOS DADOS DA AUTORA PELA RÉ AGRAVANTE, QUE DEVE LANÇAR MÃO DOS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A COBRANÇA DOS VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS. DADOS PERTENCENTES À PRÓPRIA AUTORA E NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRAVADA. NÃO É O USO DO SISTEMA DA RÉ O QUE SE ESTÁ DEFERINDO, MAS, ISTO SIM, O ACESSO AO SISTEMA PARA VERIFICAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES PERTENCENTES À AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.